Tribunal: TJPA
Processo: 0026243-82.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026243-82.2003.8.14.0301

APELANTE: IVONE MACHADO DA SILVA

APELADO: CLAUDIO CAVALCANTI BARRA, TATIANA CAVALCANTI BARRA, ELUZA CAVALCANTI BARRA, MARCELLO CAVALCANTI BARRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0026243-82.2003.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: IVONE MACHADO DA SILVA

EMBARGADO: CLÁUDIO CAVALCANTI BARRA, TATIANA CAVALCANTI BARRA, ELUZA CAVALCANTI BARRA e MARCELLO CAVALCANTI BARRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REAPRECIAÇÃO COLEGIADA APÓS DECISÃO MONOCRÁTICA TORNADA SEM EFEITO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Ivone Machado da Silva contra acórdão que, ao acolher embargos de declaração anteriores com efeitos infringentes, reformou decisão que reconhecera união estável post mortem e restabeleceu a sentença de improcedência, afastando o reconhecimento da união estável diante da ausência de comprovação de separação de fato entre o falecido e sua esposa. A embargante sustenta omissão quanto ao fundamento jurídico da reapreciação colegiada após decisão monocrática anterior, alega violação à preclusão pro judicato, aponta contradição interna no julgado e requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não explicitar o fundamento jurídico que autorizou a reapreciação colegiada após decisão monocrática tornada sem efeito; (ii) estabelecer se houve contradição interna na fundamentação quanto à análise do conjunto probatório; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida e para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais, ao consignar que a decisão monocrática anterior foi tornada sem efeito, com remessa da matéria ao órgão colegiado, afastando a alegada preclusão pro judicato.

5.

A reapreciação pelo colegiado decorre da necessidade de submissão da matéria à Turma julgadora, inexistindo afronta à segurança jurídica ou configuração de decisão surpresa.

6.

Não há contradição interna quando o acórdão reconhece omissão anterior no enfrentamento de provas relevantes e, a partir dessa constatação, procede à reavaliação jurídica do conjunto probatório.

7.

A divergência da embargante quanto à interpretação das provas configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese incompatível com as restritas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

8.

O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, tornando desnecessária nova oposição apenas com essa finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

A reapreciação colegiada após decisão monocrática tornada sem efeito não configura preclusão pro judicato nem violação à segurança jurídica.

3.

A mera discordância quanto à valoração das provas não caracteriza omissão ou contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração.

4.

O art. 1.025 do CPC supre a exigência de prequestionamento quando a matéria é suscitada nos embargos, ainda que rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0026243-82.2003.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: IVONE MACHADO DA SILVA

EMBARGADO: CLÁUDIO CAVALCANTI BARRA, TATIANA CAVALCANTI BARRA, ELUZA CAVALCANTI BARRA e MARCELLO CAVALCANTI BARRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
Ivone Machado da Silva
, em face do acórdão (PJe ID nº30967204) proferido nos autos da Apelação Cível nº 0026243-82.2003.8.14.0301, no qual esta 2ª Turma de Direito Privado,
ao julgar
na 38ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – Presencial – de 14/10/2025,
acolheu com efeitos infringentes, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. EXISTÊNCIA DE CASAMENTO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SEPARAÇÃO DE FATO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Marcello Cavalcanti Barra, Cláudio Cavalcanti Barra, Tatiana Cavalcanti Barra e Eluza Cavalcanti Barra contra acórdão que havia reformado sentença de improcedência e reconhecido união estável entre Ivone Machado da Silva e o falecido José Cláudio, mesmo diante da existência de casamento válido com Eluza, com fundamento na alegada separação de fato. Os embargantes sustentam contradição e omissão no julgado, por não enfrentar de forma adequada provas relevantes que indicariam inexistência de separação de fato e, consequentemente, de união estável. Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para restabelecer a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao reconhecer a união estável sem enfrentar de forma suficiente as provas que apontam para a inexistência de separação de fato entre o falecido e sua esposa; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, reformando-se o julgado para negar o reconhecimento da união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão e contradição no acórdão, conforme o art. 1.022 do CPC, inclusive com efeitos infringentes, quando a correção do vício implicar alteração do julgamento.

4. O acórdão embargado reconhece a existência de união estável com base em indícios como residência comum, declaração no óbito e ausência da esposa no funeral, mas não enfrenta de forma expressa e suficiente provas relevantes que indicam manutenção do vínculo marital entre o falecido e Eluza.

5. A sentença de primeiro grau, ora restabelecida, concluiu que não houve prova suficiente de separação de fato nem de convivência com ânimo de constituição de família, afastando a caracterização da união estável.

6. As provas ignoradas pelo acórdão, como recadastramento na SEAD, declarações de imposto de renda conjuntas e contratos de locação entre o falecido e a autora da ação, indicam que não houve separação de fato e que a relação entre o falecido e Ivone era comercial e não familiar.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a união estável não pode coexistir com casamento válido, salvo comprovada separação de fato, o que não se demonstrou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: O reconhecimento de união estável post mortem é inadmissível quando não comprovada separação de fato entre o falecido e seu cônjuge legal. A ausência de enfrentamento adequado de provas decisivas configura omissão e contradição sanáveis por embargos de declaração. É cabível a modificação do julgado em sede de embargos de declaração quando a correção de vício formal conduz à alteração da conclusão do acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, caput e § 3º; CC, arts. 1.521, 1.723 e 1.727; CPC, arts. 371, 489, § 1º, IV, 1.022, I e II, e 1.023, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.378.316/RN, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 24.02.2025, DJEN 28.02.2025; STJ, AgInt no REsp 1.838.223/PE, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1838288/AC, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 04.05.2020, DJe 07.05.2020”.

Inconformada, sustenta a embargante, em resumo: que o acórdão padece de omissão, por não explicitar o fundamento jurídico que teria autorizado a reapreciação colegiada dos embargos anteriormente rejeitados monocraticamente, com alteração do resultado; alega possível violação à preclusão
pro judicato
, sustentando que não haveria excepcionalidade apta a justificar a revisão do entendimento anterior; afirma, ainda, existir contradição interna, porquanto o acórdão teria declarado ausência de análise probatória no julgamento anterior ao mesmo tempo em que faz referência ao conjunto probatório relacionado ao reconhecimento de união estável e separação de fato; requer o acolhimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes, e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Por sua vez, defendem os embargados, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que inexistem os vícios do art. 1.022 do CPC, sustentando que a reapreciação colegiada decorreu da correção de vício formal relacionado ao julgamento monocrático anterior e do consequente encaminhamento do recurso ao órgão colegiado, rebatendo as teses de preclusão
pro judicato
e decisão surpresa, e requerendo, ao final, a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, 02 de março de 2026.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt
Relatora

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos,
não se verifica a existência de quaisquer dos vícios apontados
pela embargante.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma
clara, coerente e suficiente
as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. A alegada omissão quanto ao fundamento jurídico que teria autorizado a reapreciação colegiada dos embargos anteriormente rejeitados monocraticamente não procede, isto porque o histórico processual evidencia que a decisão monocrática foi tornada sem efeito, com remessa da matéria ao órgão colegiado, circunstância que afastou qualquer alegação de preclusão
pro judicato
.

A apreciação pelo colegiado decorreu da necessidade de submissão da matéria à Turma julgadora, inexistindo afronta ao princípio da segurança jurídica ou à vedação de decisão surpresa, sobretudo considerando que o recurso anterior havia sido julgado no órgão colegiado.

Também não se verifica a apontada contradição interna. O acórdão embargado, ao reconhecer que o julgamento anterior não enfrentou adequadamente determinadas provas relevantes, não incorreu em incoerência lógica, mas procedeu à reavaliação jurídica do conjunto probatório à luz das omissões anteriormente constatadas.

No ponto, salutar colacionar o seguinte excerto ora embargado, evidenciando as suas razões de decidir:

“Compulsando os autos, verifico que o acórdão ora embargado reconheceu a união estável entre a autora Ivone Machado da Silva e o de cujus, sem, contudo, enfrentar de forma expressa e suficiente elementos
decisivos
para a configuração (ou não) da
separação de fato
, condição indispensável à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“é inadmissível o reconhecimento de união estável concomitante ao casamento, salvo comprovada separação de fato”
.

Observo que a r. sentença
[1]
do Juízo a quo concluiu, com base na análise do acervo probatório, não ter havido comprovação suficiente da separação de fato entre José Cláudio e Eluza, tampouco da intenção de constituir família entre o falecido e a autora, o que descaracterizaria a união estável, tratando-se, no máximo, de concubinato.

O v. acordão ora embargado, ao reanalisar as provas colidas entende estar demonstrada a convivência pública, contínua e duradoura desde 1997 até 2003, além da residência comum, a declaração da autora no óbito, as despesas com funeral e ausência da esposa no velório, indicando a separação de fato do falecido em relação à esposa legal.

Dessa forma, constata-se que a
omissão
no acórdão quanto ao enfrentamento de tais provas e, como consequência, a
contradição

entre a conclusão (reconhecimento da união estável) e a premissa indispensável (separação de fato não demonstrada), merecem ser saneadas.

Assim, entendo que, contraditoriamente, as provas constantes dos autos denotam conclusão diversa da constante no v. acórdão. Explico.

Em que pese ponderar acerca do ônus de prova das partes acerca da separação de fato,
não se pode ignorar às ações do falecido, enquanto vivo, evidenciando a manifesta vontade na manutenção do vínculo marital,
isto porque, notadamente o
recadastramento na SEAD realizado em 2001
, somado às
declarações de IRPF conjuntas até a data do óbito
e a própria
certidão de óbito
(com declaração do estado de casado) – corroboram a tese de que o de cujus
manteve o núcleo familiar conjugal com a esposa Eluza até o falecimento
, sem configuração de separação de fato.

A jurisprudência do STJ não admite o reconhecimento de uniões estáveis paralelas ou concomitantes a casamento sem separação de fato. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.378.316/RN, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado da Corte cidadã:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. CONCOMITÂNCIA COM CASAMENTO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ART. 226, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. "Não é possível o reconhecimento de união estável concomitante ao casamento sem que haja separação de fato ou de direito do cônjuge."

(AgInt no REsp 1838288/AC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe 7/5/2020) 2. "É vedado na via especial a análise de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Pretório Excelso" (STJ, AgRg no REsp 1236247/SC).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp n. 1.838.223/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

A divergência da embargante quanto à interpretação conferida aos elementos probatórios traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não se enquadra nas restritas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Pela simples análise das razões dos Aclaratórios é possível concluir que seu objetivo é revolver o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável, o que é vedado em sede de embargos:

“o acórdão embargado reavalia as provas sob o argumento de que isso não teria sido feito na decisão colegiada que reconheceu a união estável, mas, ao mesmo tempo, não apresenta qualquer prova robusta de que o de cujus e a sua esposa legal conviviam maritalmente, para além de uma relação cordial e formal.

Ressalte-se, por oportuno, que a menção ao estado civil de “casado” constante na certidão de óbito não decorreu de declaração voluntária do de cujus, tratando-se de mero formalismo burocrático, tendo sido o registro realizado pela própria embargante, que o acompanhou até o término de sua vida. Ora, atos formais ou registros documentais não são suficientes, por si só, para demonstrar a manutenção do vínculo conjugal.

Se assim fosse, seria esvaziada a jurisprudência do STJ quanto ao reconhecimento de união estável para pessoas que, embora ainda casadas legalmente, constituíram outra família.

Nessas situações, a análise deve recair sobre provas concretas da convivência, como ocorreu no acórdão anterior (id. 4401523), que constatou que a embargante e o de cujus mantinham residência comum até seu falecimento, tendo ela assumido os ritos fúnebres e de última vontade, enquanto a esposa legal desconhecia o local de sepultamento e não compareceu ao enterro.
Portanto, o acórdão padece de vício por reivindicar a necessidade de comprovação da separação de fato e ao mesmo tempo decidir pela sua inexistência apenas com base em indícios, sem efetivo confronto de provas, como inicialmente indicou que o faria”.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração
na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt
Relatora

Belém, 27/05/2026